Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP.
II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES. DEVIDA CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA.
III – AÇÃO INDENIZATÓRIA. III.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. III.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a sentença recorrida considerado o conjunto da postulação e as provas produzidas nos autos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de prova de ato ilícito imputável à instituição financeira gestora, não há falar em erro de premissa fática pelo só fato de não terem sido acolhidas as teses que atendem aos interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
3. Caso concreto em que, não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por indevidos desfalques em sua conta individual ou equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, apresenta diversas incongruências e desacertos, conforme indicado no laudo da Contadoria Judicial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.